Tribunal: TJMT
Processo: 0009449-22.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009449-22.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (EMBARGADO), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO

RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE DESPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA –HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – CABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- O art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2-À luz no disposto do art. 85, §11º, do CPC, o Juízo ad quem, ao negar provimento aos recursos (apelação e embargos de declaração) interpostos pela parte foi vencida na demanda deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada contra ela.

3-Se o acordão embargado não observou as determinações do art. 85, §11º do CPC, essa matéria pode ser apreciada em sede de embargos de declaração que visa sanar o vício de omissão.

4-Aclaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão, que desproveu o Recurso de Apelação Cível n. 0009449-22.2013.8.11.004.

Alega que houve omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, sendo esta de caráter inquestionável, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos determinados para sua ocorrência.

Ressalta que “a majoração dos honorários, na fase recursal, não exige a formulação de requerimento pela parte, à vista da ausência de exigência legal nesse sentido”.

Ao final, pede pelo conhecimento e provimento do Recurso (id. 205216152).

Em suas contrarrazões, o SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 206515674).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois, deixou de a majorar dos honorários, na fase recursal.

Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou da necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme determinação do art. 85, § 11, CPC.

No presente caso, assiste razão o Embargante, uma vez que o acordão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, norma prevista no atual § 11º, do artigo 85 do CPC/2015.

O §11 do art. 85 do NCPC assim dispõe:

“§11 O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo o STJ, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)” (AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando que a r. sentença estipulou condenação ao autor/apelante, no patamar de 10% (dez) e como o Apelante não logrou êxito em suas alegações, ainda assim foi ele contrarrazoado, impondo-se, portanto, o disposto no § 11 c/c § 2º, ambos do artigo 85 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVO INTERNO E RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE DESPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA –HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – CABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Juízo ad quem, ao negar provimento aos recursos (apelação e embargos de declaração) interpostos pela parte foi vencida na demanda deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada contra ela.Se o acordão embargado não observou as determinações do art. 85, §11º do CPC, essa matéria pode ser apreciada em sede de embargos de declaração que visa sanar o vício de omissão
(N.U 1040714-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)
.

Devendo, ainda, os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem, conforme jurisprudência do STJ (STJ.EDclno AEDclnoAgIntno REsp nº 1.960.431/DF, Rel. Min.Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/12/2022,DJe14/12/2022)

À luz dessas considerações, ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer a omissão (honorários recursais), para arbitrar no recurso os honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024